Tribunal: TJDFT
Processo: 0712979-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0712979-83.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ROSSI RESIDENCIAL SA, RANIONA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. AGRAVADO: LEONARDO CAVALCANTI PRUDENTE DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ROSSI RESIDENCIAL S/A eRANIONA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0730767-15.2017.8.07.0001 movido por LEONARDO CAVALCANTI PRUDENTE, ora agravado em face das agravantes, rejeitou os bens que nomearam em substituição à penhora, visando garantir a dívida exequenda. Em suas razões recursais, informam as agravantes, preliminarmente, que indicaram 2 (dois) imóveis idôneos e de alta liquidez em substituição à penhora realizada no imóvel que menciona, oportunidade em que sustentam, em singela síntese, não haver motivos plausíveis que justifiquem a discordância do credor, e que a decisão impugnada viola o princípio da menor onerosidade ao devedor, previsto no art. 805 do CPC, bem como a ordem legal prevista no art. 835 do mesmo diploma legal. Requerem as agravantes, de imediato, a atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, a reforma em definitivo da r. decisão impugnada, visando a substituição do imóvel penhorado pelos bens por elas indicados. Preparo regular (IDs 16214055 e 16214056). É a síntese do necessário. Decido. Preliminarmente, entendo ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos previstos nos arts. 1.016 e 1.017 do Código de Processo Civil. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Novo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Feitas essas considerações, e examinando atentamente a questão trazida, entendo que os requisitos necessários não estão presentes cumulativamente na hipótese em apreciação. Eis o teor da r. decisão impugnada, verbis: “Verifico que a parte executada declinou pedido de substituição da penhora (ID 5439313), assegurando que medidas que impliquem na satisfação do crédito do exequente devem se harmonizar com o princípio que garanta o prosseguimento do cumprimento de sentença pelo meio menos gravoso ao devedor. Constato, contudo, que o exequente não anuiu com o referido pleito, conforme manifestação de ID 56528224. Neste cenário, pontuo que o pedido de substituição de penhora só encontraria guarida na hipótese em que o executado comprovasse que a medida não redundaria em prejuízo para o credor, conforme preceitua o art. 847 do CPC, conjuntura que não se conformou nos autos. Tenho assim, que o pedido de substituição de penhora comporta indeferimento. No mais, intimo o exequente para se manifestar acerca do Ofício de ID 5892742, dando prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias. I.” Não vejo delineada a aparência do bom direito, necessária para o deferimento do efeito suspensivo almejado. Com efeito, as questões levantadas pelas executadas agravantes, atinentes aos imóveis oferecidos em garantia, devem ser avaliadas adequadamente por ocasião do julgamento de mérito recursal, observando-se o devido contraditório, bem como a análise pormenorizada da documentação dos referidos imóveis, juntada aos presentes autos. Para requerer a substituição do bem penhorado, a executada deve comprovar que a permuta não trará prejuízo algum ao exequente e que será menos onerosa para ela própria (CPC, art. 847). No entanto, em exame perfunctório cabível no presente momento processual, prova alguma as agravantes produziram nesse sentido. Em nenhum momento comprovaram a inexistência de prejuízo ao exequente, ora agravado, apenas defendem a necessidade da execução transcorrer do modo menos gravoso. De mais a mais, compulsando os autos, não vislumbro a incidência de qualquer ofensa ao princípio da menor onerosidade, haja vista que o princípio fundamental do processo de execução é o de possibilitar a quitação do crédito pendente, é claro, levando em consideração o menor prejuízo ao devedor. No entanto, rememore-se, a substituição pleiteada somente é possível com a expressa anuência da parte contrária que, no presente caso, manifestou-se no sentido de não aceitar os bens imóveis ofertados pelas executadas agravantes em substituição ao bem já penhorado. Ainda, ressalte-se que o dispositivo do art. 805, do CPC, não é absoluto, haja vista que a execução possui a finalidade de satisfazer o interesse do credor, tanto o é que o parágrafo único do referido dispositivo legal pontua que “Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.” Diante destas considerações iniciais, INDEFIRO, por ora, a atribuição do efeito suspensivo pretendido, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento no momento do julgamento do mérito deste recurso. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se e solicitem-se as informações. P.I. Brasília/DF, 27 de maio de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator